Tribunal: CARF
Processo: 10314.724147/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 20/01/2009 a 10/11/2012
DRAWBACK ISENÇÃO. ATO CONCESSÓRIO. IMPORTAÇÕES PRÉVIAS. RECOLHIMENTO INTEGRAL. PRAZO DE DOIS ANOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O drawback isenção é um incentivo à exportação mediante a desoneração tributária das importações destinadas à reposição dos estoques de insumos previamente utilizados em mercadorias comprovadamente exportadas. Para ter direito ao regime especial, o importador deve comprovar as importações prévias de mercadorias iguais ou equivalentes com recolhimento integral dos tributos em declarações de importação registradas em até 2 (dois) anos antes da data de protocolo dos respectivos atos concessórios.
DRAWBACK ISENÇÃO. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL. AUDITOR-FISCAL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem poderes e o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil têm competência para fiscalizar o cumprimento dos requisitos inerentes ao regime de drawback isenção, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, a exclusão do reconhecimento do benefício, e a verificação, a qualquer tempo, dentro do prazo decadencial, da regular observação, pela importadora, das condições fixadas pela legislação pertinente.
DRAWBACK ISENÇÃO. FISCALIZAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO.
O prazo de decadência para as operações de drawback isenção, em conformidade com as regras gerais estabelecidas pelo Código Tributário Nacional e por expressa disposição legal, conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte à data do registro da declaração de importação na qual se solicitou a isenção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.724147/2014-12
ACÓRDÃO
3401-014.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANDVIK COROMANT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 20/01/2009 a 10/11/2012
DRAWBACK ISENÇÃO. ATO CONCESSÓRIO. IMPORTAÇÕES PRÉVIAS.
RECOLHIMENTO INTEGRAL. PRAZO DE DOIS ANOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O drawback isenção é um incentivo à exportação mediante a desoneração
tributária das importações destinadas à reposição dos estoques de insumos
previamente utilizados em mercadorias comprovadamente exportadas.
Para ter direito ao regime especial, o importador deve comprovar as
importações prévias de mercadorias iguais ou equivalentes com
recolhimento integral dos tributos em declarações de importação
registradas em até 2 (dois) anos antes da data de protocolo dos respectivos
atos concessórios.
DRAWBACK ISENÇÃO. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL.
AUDITOR-FISCAL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem poderes e o Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil têm competência para fiscalizar o cumprimento
dos requisitos inerentes ao regime de drawback isenção, aí compreendidos
o lançamento do crédito tributário, a exclusão do reconhecimento do
benefício, e a verificação, a qualquer tempo, dentro do prazo decadencial,
da regular observação, pela importadora, das condições fixadas pela
legislação pertinente.
DRAWBACK ISENÇÃO. FISCALIZAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO.
O prazo de decadência para as operações de drawback isenção, em
conformidade com as regras gerais estabelecidas pelo Código Tributário
Nacional e por expressa disposição legal, conta-se a partir do primeiro dia
Fl. 4542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724147/2014-12
2
do exercício seguinte à data do registro da declaração de importação na
qual se solicitou a isenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Leonardo Correia Lima Macedo – Conselheiro
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 07-41.317 - 2a
Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito
passivo, mantendo o crédito tributário de exigência.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
Trata-se de autos de infração (fls. 02/412) lavrados em desfavor da pessoa jurídica
SANDVICK DO BRASIL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO (CNPJ 10314.724147/2014-12)
para constituição de crédito tributário lançado no montante de R$ 5.547.136,96
(cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e seis reais e
noventa e seis centavos) a título de Imposto de Importação (R$ 2.023.190,14),
Imposto sobre Produtos Industrializados (R$ 1.645.515,71), PIS/importação (R$
335.070,32) e Cofins/importação (R$ 1.543.360,79) pelo descumprimento de
obrigações necessárias à permanência no regime de DRAWBACK ISENÇÃO
concedido para operações de importação acobertadas pelos Atos Concessórios
1543-09/000009-0, 1543-09/000169-0, 1543-09/000214- 9 e 1543-10/000187-5,
na forma e nos termos deste processo.
A modalidade de drawback isenção permite a isenção dos tributos incidentes na
importação de insumos destinados à reposição de outras mercadorias importadas
anteriormente, em quantidade e qualidade equivalentes, com pagamento de
Fl. 4543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724147/2014-12
3
tributos, e utilizadas na industrialização de produto exportado. Pelo que consta no
RELATÓRIO FISCAL (fls. 16/75), para ter direito ao regime, a empresa deveria ter
se utilizado de declarações de importação com recolhimento integral dos tributos
e registradas em até 2 (dois) anos antes da data de protocolo dos respectivos atos
concessórios. Verificou-se o descumprimento dessas duas condições. Tendo em
conta os dados de relatórios de importação fornecidos pela própria empresa, fez-
se o batimento e a glosa das respectivas declarações de importação que não
tinham atendido às condições exigidas (recolhimento integral e data de registro
anterior a dois anos da data de protocolo do ato concessório) pela legislação. E a
partir dos valores consolidados por cada tipo de insumo, tendo sido identificada a
quantidade glosada e a quantidade a que a empresa tinha direito de importar
com isenção de tributos, procedeu-se aos abatimentos das importações isentas
até que o saldo estivesse zerado, e desse ponto em diante toda importação
efetuada com benefício do drawback isenção foi revogada. Dessa forma, tendo
sido comprovado o descumprimento de condições legais necessárias à
permanência no regime, os valores autorizados nos atos concessórios foram
reduzidos de modo a que os tributos declarados isentos em parte das
importações passaram a ser exigíveis e foram lançados nos autos deste processo,
com os acréscimos legais devidos.
O sujeito passivo foi cientificado dos autos de infração em 26/06/2014 e
apresentou defesa em 28/07/2014, tempestivamente. Em sua impugnação (fls.
3841/3853), alega, basicamente, o que segue adiante.
1. Preliminarmente, diz que a Receita Federal é órgão incompetente para anular
ato administrativo concessório emitido pela Secex;
2. Aduz que parte dos créditos tributários lançados já foram extintos pela
decadência, conforme art. 150, § 4o e 156, V, do CTN, já tendo transcorrido mais
de 5 (cinco) anos após o desembaraço aduaneiro das mercadorias;
3. Registra que os protocolos dos pedidos de habilitação perante o banco do Brasil
ocorreram em datas diferentes das apontadas no relatório fiscal, sendo inegável a
tempestividade dos pedidos de habilitação ao regime de drawback;
4. Defende que a fiscalização não considerou, como fundamento da glosa, o
disposto no § 1o, do art. 2o da Portaria Conjunta RFB/Secex no 3, de 17/12/2010,
que autoriza no regime de drawback sucessivo a importação de mercadoria
equivalente com isenção desde que se constitua em reposição numa cadeia
sucessiva cuja primeira importação tenha se dado com recolhimento integral dos
tributos;
5. Informa que os produtos fabricados com os insumos importados sob o regime
de drawback isenção foram, majoritariamente, exportados sem gerar qualquer
prejuízo ao erário (já que a importação de insumos para a fabricação de bens
depois exportados é beneficiada com a suspensão dos tributos).
Do Voto da DRJ
Fl. 4544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724147/2014-12
4
O voto da DRJ concluiu pela improcedência da impugnação e manutenção integral
do crédito tributário, reafirmando a competência da Receita Federal para fiscalizar o cumprimento
das condições do regime de drawback isenção, bem como a validade do lançamento dentro do
prazo decadencial.
Do Recurso Voluntário
Inconformada a empresa apresenta Recurso Voluntário, insurgindo-se contra a
decisão da DRJ, que manteve a autuação fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Recurso Voluntário
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
O processo trata da glosa do benefício fiscal do regime aduaneiro especial de
drawback isenção concedido à empresa Sandvick do Brasil S/A para importações realizadas entre
2009 e 2012.
Em breve síntese, a Receita Federal apurou que a empresa descumpriu requisitos
legais, relativos a temporalidade, para o drawback isenção. Diante dessas irregularidades, a
Receita revogou parcialmente os benefícios concedidos e constituiu crédito tributário, relativo a II,
IPI, PIS e Cofins-Importação.
A empresa apresentou impugnação alegando, entre outros pontos, decadência,
incompetência da Receita para revisar atos da SECEX e regularidade das operações. Contudo, a
DRJ rejeitou todos os argumentos e manteve integralmente a cobrança.
Em seu recurso a Recorrente questiona a decisão da DRJ que julgou improcedente
sua impugnação e manteve a exigência do crédito tributário. A Recorrente alega os seguintes
pontos:
Das Preliminares de Nulidade
(a) Da Incompetência da Receita Federal para Anular Ato Concessório
A Recorrente sustenta que a Receita Federal do Brasil (RFB) não tem competência
para anular ato administrativo concessório de drawback isenção emitido pela SECEX, nos termos
dos arts. 386 e 393 do Regulamento Aduaneiro e da Portaria Conjunta RFB/SECEX no 3/2010.
Fl. 4545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724147/2014-12
5
Afirma que a competência da Receita se limita à fiscalização dos tributos, mas não à invalidação
dos atos concessórios emitidos por outro órgão. Aponta, ainda, precedentes do CARF
reconhecendo a ilegitimidade da RFB para anular tais atos.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ rejeitou a preliminar, esclarecendo que, embora a competência para
concessão do regime de drawback isenção pertença à SECEX (art. 393 do RA/2009), a fiscalização
quanto ao cumprimento dos requisitos legais do regime e à fruição do benefício tributário é
competência da Receita Federal, nos termos dos arts. 237 da CF/88, 194 do CTN e 44 do Decreto-
Lei 37/66.
A decisão destaca que o lançamento não anula o ato concessório, mas revê os
efeitos tributários de sua aplicação em razão do descumprimento de condições legais, o que é
atribuição típica da autoridade fiscal.
A jurisprudência do CARF é clara nesse sentido.
Número do processo: 11829.720047/2017-22
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara / Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mar 28 2019 / Data da publicação: May 09 2019
DRAWBACK SUSPENSÃO. COMPETÊNCIAS PARA CONCESSÃO DO REGIME E PARA
APLICAÇÃO DO REGIME, FISCALIZAÇÃO E LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS
RELATIVOS AO REGIME. Compete á Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) a
concessão do regime de drawback, na modalidade suspensão, conforme
determina o artigo 386 do Decreto no 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro.
Compete a Secretaria da Receita Federal a aplicação do regime e a fiscalização dos
tributos, compreendendo esta competência a do lançamento do crédito
tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento do benefício e a verificação,
a qualquer tempo, do regular cumprimento, pela importadora, dos requisitos e
condições fixados pela legislação de regência, conforme determina o artigo 15 e
seu parágrafo único do Decreto no 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro c/c o
artigo 3o da Portaria MEFP no 594/1992. Aplicação da Súmula no 100 do CARF
(com efeito vinculante, conforme Portaria MF no 277/2018), que dispõe: O
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de benefício, e a verificação, a qualquer tempo, da regular
observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
Portanto, não se trata de anulação de ato administrativo de outro órgão, mas do
legítimo exercício do poder-dever fiscalizatório.
Rejeita-se a preliminar.
Fl. 4546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724147/2014-12
6
(b) Da Decadência Parcial dos Créditos Tributários
A Recorrente argumenta que parte dos créditos lançados se refere a fatos
geradores anteriores a 26/06/2009, e, portanto, estaria decaída nos termos do art. 150, §4o do
CTN, por se tratar de tributos sujeitos a lançamento por homologação. Refuta a aplicação do art.
173, I do CTN e do art. 752, §3o, II do Decreto no 6.759/2009, considerados inconstitucionais ou
inaplicáveis por não serem leis complementares.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ afastou a tese de decadência parcial, invocando o art. 173, I do CTN e o art.
752, §3o, II do Regulamento Aduaneiro, que estabelecem como termo inicial do prazo decadencial,
para o drawback isenção, o primeiro dia do exercício seguinte à data do registro da DI com
isenção.
A Súmula CARF 156 dispõe da seguinte forma sobre o assunto:
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do
prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o
primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos
termos do art. 173, I, do CTN.
Existe jurisprudência do CARF nesse sentido.
Número do processo: 10314.720899/2017-57
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara / Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Apr 18 2024 / Data da publicação: May 16 2024
REGIMES ADUANEIROS Ano-calendário: 2008, 2009 DRAWBACK SUSPENSÃO.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 156. No regime de drawback, modalidade
suspensão, o termo inicial para contagem do prazo quinquenal de decadência do
direito de lançar os tributos suspensos é o primeiro dia do exercício seguinte ao
encerramento do prazo de trinta dias posteriores à data limite para a realização
das exportações compromissadas, nos termos do art. 173, I, do CTN.
No caso concreto, como a primeira DI foi registrada em 20/01/2009, o prazo se
iniciou em 01/01/2010 e o lançamento se deu em 26/06/2014, portanto dentro do prazo legal de
5 anos.
Rejeita-se a preliminar.
Mérito
No mérito, cabe analisar os seguintes pontos:
(1) Da Tempestividade dos Pedidos de Habilitação
Fl. 4547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724147/2014-12
7
A Recorrente sustenta que os protocolos dos pedidos de habilitação ao regime de
drawback ocorreram dentro do prazo legal de dois anos. Apresenta documentação demonstrando
que, em alguns casos, o Fisco desconsiderou a data real do protocolo e considerou
equivocadamente apenas datas posteriores relacionadas a exigências complementares.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A DRJ analisou documentalmente cada ato concessório e concluiu que a maior parte
das DIs glosadas foi registrada mais de dois anos antes do protocolo, contrariando o art. 6o da
Portaria Conjunta RFB/SECEX no 3/2010.
A alegação de que a data de protocolo deveria ser a do envio inicial ignorou o fato
de que o protocolo válido é aquele formalizado perante o Banco do Brasil com documentação
completa. Em vários casos, os documentos apresentados pela própria Recorrente comprovam a
exatidão das datas utilizadas pela fiscalização, inclusive com carimbos bancários e registros
internos do processo administrativo.
A tentativa de desconsiderar exigências complementares feitas pela Secex não
altera a data oficial de entrada do pedido completo.
Nega-se provimento.
(2) Do Direito ao Regime de Drawback Sucessivo
A Recorrente defende a legalidade da aplicação do regime de drawback isenção
sucessivo, com base no §1o do art. 2o da Portaria Conjunta RFB/SECEX no 3/2010 e no art. 68 da
Portaria SECEX no 23/2011. Argumenta que o regime permite a reposição de estoques com
mercadorias importadas com isenção, desde que a primeira operação da cadeia tenha ocorrido
com recolhimento integral.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A DRJ reconheceu que a Portaria Conjunta RFB/SECEX no 3/2010 criou, de fato, a
figura do drawback sucessivo, mas observou que essa norma só entrou em vigor em 21/02/2011,
60 dias após sua publicação em 21/12/2010.
Como todos os Atos Concessórios analisados foram emitidos antes da entrada em
vigor da Portaria, a DRJ entendeu, com acerto, que suas regras não podem retroagir para alcançar
situações pretéritas.
Portanto, não se aplicam as disposições do art. 2o, §1o da Portaria Conjunta às
operações da Recorrente, sendo legítima a exigência de que a primeira importação - no prazo de
dois anos anteriores - tivesse ocorrido com recolhimento integral de tributos.
Nega-se provimento.
(3) Sucessivamente: Da Comprovação das Exportações e Inexistência de Prejuízo
Fl. 4548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.036 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724147/2014-12
8
A Recorrente defende que caso não seja reconhecido o direito ao drawback
sucessivo, seja concedida a exclusão proporcional dos débitos, com base na comprovação de que a
maior parte dos insumos importados foi utilizada na fabricação de produtos exportados. Anexa
planilhas demonstrando o consumo industrial e os percentuais de exportação, alegando que não
houve prejuízo ao erário.
Nesse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
A alegação de que os produtos foram majoritariamente exportados não tem
relevância para convalidar a isenção concedida de forma indevida, pois a legislação exige que os
requisitos do regime especial sejam cumpridos no momento da habilitação, e não a posteriori.
Nega-se provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar as preliminares e no
mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 4549
DF CARF MF
Original